Tribunal: TJDFT
Processo: 0747192-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0747192-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: MARCELA DOS SANTOS RIOS, LEANDRO CAETANO FERREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marcela dos Santos Rios e Leandro Caetano Ferreira em face da decisão[1] que, nos autos da ação declaratória de nulidade que manejam em desfavor do agravado – Banco Bradesco S/A –, indeferira a tutela provisória de urgência que postularam visando à suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade do imóvel de matrícula no 321.729 e à intimação do réu para apresentar o valor atualizado do débito e fornecer o meio para pagamento ou, subsidiariamente, para autorizar o depósito judicial da quantia de R$9.672,45, ao fundamento de que, com o advento da Lei no 13.465/2017, a purgação da mora só deve ocorrer até a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. De seu turno, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, i) o sobrestamento dos efeitos da consolidação da propriedade, ii) a suspensão de quaisquer atos expropriatórios, notadamente o leilão extrajudicial designado para os dias 30 e 31 de outubro de 2025, iii) a cominação ao agravado da obrigação de apresentar o valor atualizado do débito (parcelas vencidas e encargos) e fornecer meio idôneo para a purgação da mora, sob pena de multa diária, ou, subsidiariamente, via de depósito judicial da quantia incontroversa de R$9.672,45, devidamente atualizada, e, alfim, a ratificação da medida antecipatória. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que o Juízo a quo, ao indeferir a tutela de urgência postulada, não se atinara ao fato de que o cerne da controvérsia reside na aplicação retroativa da Lei no 13.465/2017 ao contrato de financiamento firmado em 20 de setembro de 2016, anterior à vigência da referida norma. Aduziram que o pacto celebrado constitui ato jurídico perfeito, amparado pelo art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, de sorte que não poderia ser atingido por legislação posterior que restringisse o direito de purgar a mora até a arrematação. Narraram que, à época da contratação, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966, assegurava ao devedor fiduciante a prerrogativa de purgar a mora mesmo após a consolidação da propriedade em nome do credor, até a assinatura do auto de arrematação. Frisaram que a decisão agravada, ao aplicar retroativamente a nova legislação, incorrera em violação ao princípio do ato jurídico perfeito e desprezara precedentes vigentes à época da contratação, comprometendo a análise da probabilidade do direito. Explicaram, ainda, que o banco agravado, ciente do direito que possuem, recusara-se injustificadamente a receber o pagamento, conduta que, a seu ver, configurara afronta à boa-fé objetiva (CC, art. 422) e abuso de direito (CC, art. 187), por extrapolar os limites da função social do contrato e da garantia fiduciária, convertendo-a em instrumento de expropriação sumária. Apregoaram que o imóvel objeto do contrato representa a única residência que possuem, onde vivem há quase uma década, razão pela qual invocaram a função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e o direito fundamental à moradia (art. 6o da Constituição Federal), sustentando que a medida extrema do leilão revela-se desproporcional frente ao valor do débito (R$ 9.672,45) e à inequívoca disposição dos devedores em quitá-lo. Ponderaram que permitir a purgação da mora, nesse contexto, não acarretaria prejuízo ao credor, que receberia o valor devido com correção, preservando-se, por outro lado, o lar e a dignidade da família. Elucidaram, subsidiariamente, que, caso não se reconheça o direito à purgação apenas das parcelas vencidas, manifestam interesse em quitar integralmente o saldo devedor contratual, com o fito de manter a posse do imóvel. Afirmaram, ainda, que a relação jurídica em questão configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que veda práticas abusivas (CDC, art. 51, IV) e assegura a facilitação da defesa do consumidor vulnerável, inclusive mediante inversão do ônus da prova (CC, art. 6o, VIII). Consignaram que a postura do banco agravado, que qualificaram de intransigente, consubstanciaria prática abusiva e reforçaria a probabilidade do direito invocado. Destacaram que subsistiria risco iminente de dano irreparável, apontando que o leilão extrajudicial do imóvel fora designado para os dias 30 e 31 de outubro de 2025. Sustentaram que, caso o bem seja arrematado por terceiro de boa-fé, a reversão da situação tornar-se-á juridicamente inviável ou dificilmente reversível. Ressaltaram que aludido desfecho não representaria apenas prejuízo patrimonial, mas verdadeira violação ao direito fundamental à moradia (CF, art. 6o) e à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III). Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marcela dos Santos Rios e Leandro Caetano Ferreira em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de nulidade que manejam em desfavor do agravado – Banco Bradesco S/A –, indeferira a tutela provisória de urgência que postularam visando à suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade do imóvel de matrícula no 321.729 e à intimação do réu para apresentar o valor atualizado do débito e fornecer o meio para pagamento ou, subsidiariamente, para autorizar o depósito judicial da quantia de R$9.672,45, ao fundamento de que, com o advento da Lei no 13.465/2017, a purgação da mora só deve ocorrer até a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. De seu turno, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, i) o sobrestamento dos efeitos da consolidação da propriedade, ii) a suspensão de quaisquer atos expropriatórios, notadamente o leilão extrajudicial designado para os dias 30 e 31 de outubro de 2025, iii) a cominação ao agravado da obrigação de apresentar o valor atualizado do débito (parcelas vencidas e encargos) e fornecer meio idôneo para a purgação da mora, sob pena de multa diária, ou, subsidiariamente, via de depósito judicial da quantia incontroversa de R$9.672,45, devidamente atualizada, e, alfim, a ratificação da medida antecipatória. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à perquirição dos preenchimentos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência de natureza cautelar demandada pelos agravantes, cuja análise perpassa pela aferição da aplicação imediata da Lei no 13.465/2017, dada a necessidade de ser verificado se o direito de purgarem a mora estender-se-ia até a arrematação do imóvel ou apenas até a data de consolidação da propriedade em favor do agravado, de conformidade com a alteração promovida pela legislação indicada. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Como é cediço, a tutela provisória de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, prestação volvida a preservar a incolumidade do direito demandado, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Consignados esses parâmetros, depura-se que os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência não estão presentes. Consoante emerge dos elementos coligidos aos autos, os agravantes firmaram com o Banco Bradesco S/A, ora agravado, contrato de financiamento imobiliário, em 20 de setembro de 2016[3], tendo por objeto o apartamento no 1603, com vaga de garagem no 496, situado na Torre C, no Setor Industrial de Taguatinga/DF. Aludido pacto fora objeto de registro na matrícula do imóvel na data de 29 de novembro de 2016[4]. Segundo o sustentado na inicial, referido imóvel, onde os agravantes residem há cerca de uma década, constitui sua moradia habitual e única propriedade e, aperfeiçoada a compra e venda com alienação fiduciária em garantia do financiamento, os agravantes deixaram de quitar 06 (seis) parcelas a partir do mês de março de 2025[5]. Defronte a inadimplência em que incidiram os devedores, o banco agravado deflagrara o procedimento extrajudicial visando à consolidação da propriedade e posterior alienação do imóvel em leilão público. O ato de consolidação da propriedade em favor do banco agravado, conforme emerge hialino da matrícula do imóvel, ocorrera na data de 04 de setembro de 2025[6]. Diante dessas apurações, nota-se que o contrato fora firmado no ano de 2016, sendo, portanto, anterior à alteração introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao artigo 39, II, da Lei 9.514/97, assim como às inovações advindas da Lei no 14.711/2023, que revogara aludido inciso. Esse fato, contudo, não infirma a aplicação da inovação legal, pautando o momento para exercício da faculdade elisiva, pois tem natureza instrumental, não material. Nesse contexto, em consonância com o decidido pelo TJSP no IRDR no 2166423-86.2018.8.26.0000 (Tema 26 do TJSP, cuja análise pelo STJ encontra-se pendente no bojo do Tema Repetitivo 1288[7], tendo sido a suspensão determinada apenas aos REsps e AREsps em trânsito na segunda instância e/ou no STJ), referida alteração não se aplica ao contrato objeto da lide porquanto, “A alteração introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao art.39, II, da Lei no 9.514/97 tem aplicação restrita aos contratos celebrados sob a sua vigência, não incidindo sobre os contratos firmados antes da sua entrada em vigor, ainda que constituída a mora ou consolidada a propriedade, em momento posterior ao seu início de vigência”. Conquanto a questão seja controvertida, resultando, inclusive, na afetação da matéria para resolução sob o procedimento e técnica de recursos repetitivos, o que sobeja é que o entendimento atualmente vigorante é no sentido da aplicação imediata da inovação legal, restringindo o exercício da faculdade elisiva para até o momento da consolidação da posse e propriedade do bem oferecido em garantia sob o poder do credor fiduciário, conforme previsão do art. 26, §1o, da Lei no 9.514/97. A extensão do momento para exercício da faculdade derivara de construção interpretativa. Essa construção, contudo, restara obstada pela inovação legal, que, conforme pontuado, vem sendo aplicada pela Corte Superior, independentemente da data da concertação do contrato, conforme os precedentes abaixo: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.465/2017. APÓS, ASSEGURA-SE AO DEVEDOR FIDUCIANTE APENAS O DIREITO DE PREFERÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDÊNCIAL DO STJ. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Controvérsia recursal acerca da possibilidade de purgação da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário e, sendo admitida, se é necessária a quitação integral do saldo devedor ou apenas das prestações vencidas e das que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros e dos encargos contratuais e legais. 2. Segundo a orientação jurisprudencial das Turmas de Direito Privado do STJ, "no período anterior à Lei n. 13.465/2017, a purgação da mora, nos contratos de mútuo imobiliário com garantia de alienação fiduciária, submetidos à disciplina da Lei n. 9.514/1997, era admitida no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsão do art. 26, §1o, da lei de regência, ou a qualquer tempo, até a assinatura do auto de arrematação, com base no art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966, aplicado subsidiariamente às operações de financiamento imobiliário relativas à Lei n. 9.514/1997" (REsp n. 1.818.156/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 18/6/2021). 3. Com a edição da Lei n. 13.465/2017, que incluiu o §2o-B no art. 27 da Lei n. 9.514/1997, "não se cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei n. 70/1966, uma vez que, consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, sendo-lhe garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária" (REsp n. 1.649.595/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020). 4. A purga da mora não exige o pagamento integral do débito, mas apenas as obrigações vencidas acrescidas dos encargos legais e contratuais (AgInt no REsp 1.760.519/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe de 30/09/2019). 5. No caso em exame, o Tribunal de origem divergiu da orientação jurisprudencial do STJ, pois concluiu, tão somente, que com a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário não seria possível a purga da mora, sem considerar o diploma legal vigente à época do aperfeiçoamento desse ato. 6. Necessidade de retorno dos autos à origem ante a ausência de premissas fáticas no acórdão recorrido para a aferição da possibilidade de purga da mora no caso concreto. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.845.401/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025.) “DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão que julgou improcedentes os pedidos de ação revisional de contrato bancário, de consignação em pagamento e repetição de indébito, reconhecendo a regularidade do contrato e a insuficiência do valor depositado para purgação da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o imóvel objeto da consolidação é bem de família, protegido constitucionalmente e impedido de expropriação por credores, e se houve abusividade na cobrança de seguros e na capitalização de juros; e (ii) saber se é possível a purgação da mora após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, à luz da Lei n. 13.465/2017. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Do recurso especial não se conheceu quanto à alegação de bem de família, por ausência de prequestionamento e de indicação clara dos dispositivos legais supostamente violados. 4. A jurisprudência do STJ estabelece que, com o advento da Lei n. 13.465/2017, não é mais possível a purgação da mora após a consolidação da propriedade, assegurando-se apenas o direito de preferência na aquisição do imóvel. 5. O Tribunal de origem, em sintonia com a jurisprudência do STJ, afastou a alegação de abusividade na cobrança de seguros, considerando que não houve comprovação de venda casada. 6. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame de cláusulas contratuais e provas, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A falta de expressa indicação e de demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF. 2. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF. 3. Com o advento da Lei n. 13.465/2017, a purgação da mora não é mais admitida após a consolidação da propriedade fiduciária, assegurando-se apenas o direito de preferência na aquisição do imóvel. 4. O ajuizamento isolado de ação revisional e a abusividade dos encargos inerentes ao período de inadimplência contratual não descaracterizam a mora. 5. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 6. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do instrumento contratual e do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ ". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.514/1997, art. 27, § 2o-B; Decreto-Lei n. 70/1966, art. 34. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.115/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023; REsp n. 2.007.941/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023; REsp n. 1.818.156/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021; REsp n. 1.649.595/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020; REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008; REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018.” (AgInt no REsp n. 2.148.745/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI No 13.465/2017. DIREITO DE PREFERÊNCIA. 1. Ação anulatória de ato jurídico ajuizada em 19/02/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/03/2022 e atribuído ao gabinete em 04/07/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de o mutuário efetuar a purgação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária de bem imóvel, após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, antes da edição da Lei no 16.465/2017, a purgação da mora era admitida no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997 ou, a qualquer tempo, até a assinatura do auto de arrematação do imóvel, com base no art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966, aplicado subsidiariamente às operações de financiamento imobiliário relativas à Lei no 9.514/1997. Precedentes. 4. Após a edição da Lei no 13.465, de 11/7/2017, que incluiu o § 2o-B no art. 27 da Lei no 9.514/1997, assegurando o direito de preferência ao devedor fiduciante na aquisição do imóvel objeto de garantia fiduciária, a ser exercido após a consolidação da propriedade e até a data em que realizado o segundo leilão, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.649.595/RS, em 13/10/2020, se posicionou no sentido de que, "com a entrada em vigor da nova lei, não mais se admite a purgação da mora após a consolidação da propriedade em favor do fiduciário", mas sim o exercício do direito de preferência para adquirir o imóvel objeto da propriedade fiduciária, previsto no mencionado art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/1997. 5. Na oportunidade, ficou assentada a aplicação da Lei no 13.465/2017 aos contratos anteriores à sua edição, considerando, ao invés da data da contratação, a data da consolidação da propriedade e da purga da mora como elementos condicionantes, nos seguintes termos: "i) antes da entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, nas situações em que já consolidada a propriedade e purgada a mora nos termos do art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966 (ato jurídico perfeito), impõe-se o desfazimento do ato de consolidação, com a consequente retomada do contrato de financiamento imobiliário; ii) a partir da entrada em vigor da lei nova, nas situações em que consolidada a propriedade, mas não purgada a mora, é assegurado ao devedor fiduciante tão somente o exercício do direito de preferência previsto no § 2o-B do art. 27 da Lei n. 9.514/1997" (REsp 1.649.595/RS, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020). 6. Hipótese dos autos em que a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário ocorreu após a entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, razão pela qual não há que falar em possibilidade de o devedor purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação, ficando assegurado apenas o exercício do direito de preferência para adquirir o imóvel objeto da propriedade fiduciária. 7. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp n. 2.007.941/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.) “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI N. 9.514/1997. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO. DESERÇÃO AFASTADA. EFETIVA COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.465/2017. APÓS, ASSEGURA-SE AO DEVEDOR FIDUCIANTE APENAS O DIREITO DE PREFERÊNCIA. PRAZO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 27 DA LEI N. 9.514/1997. IMPOSIÇÃO LEGAL INERENTE AO RITO DA EXCUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INOBSERVÂNCIA. MERA IRREGULARIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Convém destacar que o recurso especial foi interposto contra decisão publicada após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, sendo analisados os pressupostos de admissibilidade recursais à luz do regramento nele previsto (Enunciado Administrativo n. 3/STJ). 2. O propósito recursal cinge-se a definir: i) a possibilidade de purgação da mora, nos contratos de mútuo imobiliário com pacto adjeto de alienação fiduciária, submetidos à Lei n. 9.514/1997, após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário; e ii) se é decadencial o prazo estabelecido no art. 27 da Lei n. 9.514/1997 para a realização do leilão extrajudicial para a excussão da garantia. 3. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 4. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior, à luz do CPC/1973, dispõe que o preparo do recurso deve ser comprovado no ato de sua interposição, nos termos do art. 511, com a juntada da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento. 5. Segundo o entendimento do STJ, a purgação da mora, nos contratos de mútuo imobiliário com garantia de alienação fiduciária, submetidos à disciplina da Lei n. 9.514/1997, é admitida no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsão do art. 26, § 1o, da lei de regência, ou a qualquer tempo, até a assinatura do auto de arrematação, com base no art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966, aplicado subsidiariamente às operações de financiamento imobiliário relativas à Lei n. 9.514/1997. 6. Sobrevindo a Lei n. 13.465, de 11/07/2017, que introduziu no art. 27 da Lei n. 9.514/1997 o § 2o-B, não se cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei n. 70/1966, uma vez que, consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, sendo-lhe garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária. 7. Desse modo: i) antes da entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, nas situações em que já consolidada a propriedade e purgada a mora nos termos do art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966 (ato jurídico perfeito), impõe-se o desfazimento do ato de consolidação, com a consequente retomada do contrato de financiamento imobiliário; ii) a partir da entrada em vigor da lei nova, nas situações em que consolidada a propriedade, mas não purgada a mora, é assegurado ao devedor fiduciante tão somente o exercício do direito de preferência previsto no § 2o-B do art. 27 da Lei n. 9.514/1997. 8. O prazo de 30 (trinta) dias para a promoção do leilão extrajudicial contido no art. 27 da Lei n. 9.514/1997, por não se referir ao exercício de um direito potestativo do credor fiduciário, mas à observância de uma imposição legal - inerente ao próprio rito de execução extrajudicial da garantia -, não é decadencial, de forma que a sua extrapolação não extingue a obrigação de alienar o bem imóvel nem restaura o status quo ante das partes, acarretando apenas mera irregularidade, a impedir tão somente o agravamento da situação do fiduciante decorrente da demora imputável exclusivamente ao fiduciário. 9. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp n. 1.649.595/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020.) Sob esse viés intelectivo, extrai-se que, a despeito da controvérsia que ainda permeia a matéria, inclusive com afetação ao rito dos recursos repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1288), o entendimento que atualmente prevalece é no sentido da aplicação imediata da inovação legal introduzida pela Lei no 13.465/2017, independentemente da data de celebração do contrato de alienação fiduciária. Ora, trata-se de norma de natureza eminentemente processual, cuja incidência não se subordina ao princípio da irretroatividade das leis, tampouco à proteção do ato jurídico perfeito. O diploma legal nada dispusera sobre o convencionado nem interferira no nele disposto, estabelecendo somente o rito da execução da garantia fiduciária, qualificada a mora do obrigado fiduciário. Assim é que, consoante denotam os precedentes colacionados, a jurisprudência consolidada do STJ tem reiteradamente afirmado que, após a entrada em vigor da referida lei, não mais se admite a purgação da mora após a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor. O devedor fiduciante, nessa hipótese, passa a dispor apenas do direito de preferência na aquisição do imóvel, nos termos do §2o-B do art. 27 da Lei no 9.514/1997. Tal entendimento decorre da natureza instrumental da norma, que regula o procedimento de execução da garantia fiduciária, e não o conteúdo obrigacional do contrato. Nesse contexto, a alegação dos agravantes de que a norma não poderia incidir sobre contrato firmado anteriormente à sua vigência não encontra respaldo na orientação jurisprudencial atual. A consolidação da propriedade, ato posterior à vigência da Lei no 13.465/2017, exsurge como o marco relevante para aferição da norma aplicável. Portanto, em tendo havido a perfectibilização do ato de consolidação na data de 04 de setembro de 2025[8], ressoa indene de qualquer dubiedade que as disposições anteriores à alteração introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao artigo 39, II, da Lei 9.514/97, assim como às inovações advindas da Lei no 14.711/2023, que revogara aludido inciso, não encontram respaldo para incidência ao caso concreto. Ademais, impende pontuar que o montante ofertado pelos agravantes sequer contempla integralmente as despesas já suportadas pelo credor fiduciário, o que reforça a ausência de verossimilhança do direito invocado. De ser ressaltado, por derradeiro, que a única alegação alinhavada pelos agravantes é pertinente ao momento para purgação da mora, nada alinhando sobre vícios que teriam maculado a execução de garantia havida, que, assim, presume-se realizada sob a conformação da lei de regência. A pretensão deduzida, portanto, não reúne os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, devendo ser indeferida a medida suspensiva postulada, pois há muito superado o momento para exercitamento da faculdade elisiva que os assistia. Como corolário dessas inferências deflui a certeza de que o aduzira os agravantes ressente-se de plausibilidade, restando obstada a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado juiz prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 184236854, fls. 305/306, dos autos originários. [2] NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] Contrato de ID 253195626, p. 29, fl. 164, dos autos originários. [4] Documento de ID 250999265, p. 3, fl. 22, dos autos originários. [5] Documento de ID 250999265, fl. 27, dos autos originários. [6] Documento de ID 250999265, p. 3, fl. 22, dos autos originários. [7] Disponível em: https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;cod_tema_inicial=1288&amp;cod_tema_final=1288. Acesso em 29 out. 2025. [8] Documento de ID 250999265, p. 3, fl. 22, dos autos originários.